Tribunal: CARF
Processo: 10730.010212/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010212/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.629 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
LUCIA HELENA SOARES VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2006, em que foram efetuadas glosas de despesas médicas no valor total de R$
26.800,00, pelos seguintes motivos:
- Associação Benef. Prof. Publ. Do Est. Do Rio de Janeiro, CNPJ 31.240.963/0001-96,
no valor de R$ 4.800,00 por não terem sido individualizados os valores de todos os
beneficiários do plano (estão incluídos beneficiários que não são dependentes);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010212/2008-70
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010212/2008-70

- Renato Correia Franco, CPF 771.472.867-15, no valor de R$ 10.000,00;
- Fátima Regina Armond Pinto, CPF 888.613.177-15, no valor de R$ 6.000,00;
- Liz Malaquias Vidal, CPF 074.588.857-77, no valor de R$ 6.000,00.
2. A fiscalização esclarece que os recibos apresentados não preenchem os requisitos
formais, além de autorizarem a presunção de fraude, visto que os valores dos mesmos
não condizem com os rendimentos declarados pelos emitentes.
3. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 7.370,00, multa de ofício de R$ 5.527,50, além de juros de mora de
R$ 2.040,01 (calculados até 29/08/2008).
Da Impugnação
4. Inconformado com a Notificação de Lançamento, o contribuinte, através do
instrumento de fls. 2 e documentos às fls.12/56, do processo digital, traz sua
impugnação alegando que ;
4.1 Quando do recebimento da intimação apresentou toda a documentação solicitada
dentro do prazo, mesmo assim teve glosada a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 26.800,00.
4.2 Apresenta novamente os recibos médicos no valor total de R$ 10.000,00 emitido
pelo Dr. Renato Correia Franco, CPF 771.472.867-15, referente ao seu tratamento
dentário; R$ 6.000,00 emitido pela Dra Fátima Regina Armond Pinto, CPF
888.613.177-15, referente ao seu tratamento psicológico; R$ 6.000,00 emitido pela Dra.
Liz Malaquias Vidal, CPF 074.588.857-77, referente ao seu tratamento fisioterápico e
RPG., além do valor de R$ 675,92 em favor da APPAI, CNPJ 31.240.963/0001-96
descontados diretamente em sua folha de pagamento conforme cópias dos contra-
cheques em anexo.
4.3 Todos os recibos estão preenchidos com as formalidades exigidas no Art. 80, § 1o,
III do RIR/99. Ou seja, recibo com nome e CPF dos beneficiários dos pagamentos e
endereço do local de atendimento, sem nenhuma presunção de fraude, tendo em vista
que os valores foram efetivamente pagos e os tratamentos efetivamente realizados.
4.4 Os valores pagos pela impugnante emitidos por boletos bancários em nome dos
beneficiários “que não são seus dependentes” em favor da APPAI também foram
anexados somente para comprovação.
4.5 Solicita a revisão do lançamento.
Da competência para julgamento
4. Cumpre esclarecer que o presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJI para
julgamento, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 3220/2011 de 05/08/2011,
publicada no Diário Oficial de 08/08/2011.
5. É o Relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/5/2012 (fl.79), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 13/6/2012 (fl. 81), indicando a juntada de documentação
complementar aos recibos já apresentados.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010212/2008-70

É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução de despesas médicas.
À vista dos documentos juntados (fls.11/21), o colegiado de primeira instância
manteve parte das glosas, registrando:
13. Com relação aos recibos apresentados referentes aos tratamentos dentário,
psicológico e fisioterápico, no valor total de R$ 22.000,00, não constam dos mesmos
o beneficiário do serviço prestado. Cabe esclarecer que de acordo com a legislação
que rege a matéria, já transcrita, a dedução das despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de
seus dependentes. Portanto, a identificação do paciente beneficiário é necessária para
caracterizar a despesa médica como dedutível. O fato de ter efetuado o pagamento não é
suficiente para comprovar que o contribuinte foi o paciente dos tratamentos em questão.
A identificação do beneficiário (paciente) deve constar expressamente no recibo
apresentado. Uma declaração emitida pelos profissionais em questão, prestando todas as
informações necessárias, inclusive a quem foram prestados os serviços, supriria a falta.
14. Dessa forma, como a documentação apresentada não contém todos os requisitos
necessários para suprir a falta apontada pela fiscalização e que deu origem à presente
revisão, permanece a glosa efetuada no valor de R$ 22.000,00, além do valor não
contestado de R$ 4.124,08.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os recibos emitidos por Renato Franco (fls.14/21), Fátima Pinto (fl.13) e Liz
Vidal (fl.12) juntados à impugnação não identificam os beneficiários dos tratamentos.
Considerando que a contribuinte se utilizou de despesas efetuadas com não dependentes,
justifica-se a exigência da perfeita identificação dos pacientes, uma vez que são dedutíveis
somente as despesas médicas próprias da contribuinte e dos dependentes informados na
declaração de ajuste.
Em complemento aos recibos, a recorrente junta declarações emitidas pelos
profissionais, identificando-a como paciente (fls.89/91). Dessa feita, resta comprovado que ela
faz jus a deduzir esses valores, no montante de R$22.000,00.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010212/2008-70

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital